Tribunal: STF
Processo: HC 71176
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Para afastar  o alegado  vício quanto  a  dosimetria  da
pena,   e  suficiente   salientar  que   a  sentença  em  causa   foi
prolatada   em 23 de  novembro  de 1983  (fls. 27),  quando ainda não
estava  em  vigor  a  reforma  que  impõe   o  metodo   trifasico  de
aplicação  da pena (Lei n. 7.209/84).
          -  Estando  presentes   duas  qualificadoras   (incisos I e
II, par. 2., art. 157 do C.P.), justifica-se  o  aumento  da pena em
metade.
          "Habeas corpus" indeferido.